Tribunal: TJDFT
Processo: 0705022-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0705022-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: JESSICA SOARES OLIVEIRA RECLAMADO: JUÍZO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER DE BRASÍLIA D E S P A C H O Saliento que a sustentação oral por vídeo conferência somente é deferida caso o advogado constituído não resida em Brasília. Isso posto, defiro o pedido de retirada do processo da sessão de julgamento virtual para posterior inclusão em sessão presencial, em razão do pedido de sustentação oral, devendo o d. advogado(a) comparecer presencialmente. Atente-se a defesa para os procedimentos da Turma para sustentação oral. À secretaria para que inclua o presente feito em pauta de julgamento presencial. Intimem-se as partes. Brasília, 26 de março de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator